Tribunal: TJMT
Processo: 1028496-62.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028496-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR UBIRATA BERTESON DA SILVA - CPF: 583.313.858-29 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES
SUB JUDICE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexigibilidade do débito de R$ 208,84, afastou a indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ. O recorrente sustenta que as anotações preexistentes são objeto de discussão judicial em outro processo, inclusive com sentença de procedência parcial, o que afasta o óbice sumular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i)
definir se a discussão judicial de anotações preexistentes afasta a incidência da Súmula 385 do STJ; (
ii
) estabelecer o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A Súmula 385 do STJ deve ser afastada quando demonstrado que as anotações preexistentes estão sendo questionadas judicialmente. A judicialização retira a presunção de legitimidade das inscrições anteriores, permitindo a configuração do dano moral
in
re

ipsa
pela negativação indevida.

4
. A fixação da indenização em R$
4
.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de discussão judicial sobre anotações preexistentes afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11/11/2019; Turma Recursal Única/MT, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028496-62.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: GILMAR UBIRATA BERTESON DA SILVA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILMAR UBIRATA BERTESON DA SILVA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a crédito, teve seu pedido negado em razão de uma negativação em seu nome; b) a restrição, no valor de R$ 208,84, foi inserida pela parte reclamada em 31/07/2023, referente ao contrato nº 7900274703704914; c) desconhece a origem do débito e qualquer relação contratual com a reclamada. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada não comprovou a origem do débito, pois apresentou apenas telas sistêmicas, que são provas unilaterais; b) a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, configurando ato ilícito; c) contudo, não há dano moral a ser indenizado, pois o autor possuía anotações preexistentes em seu nome, aplicando-se a Súmula 385 do STJ. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito discutido nos autos; b)
determinar
que a reclamada promovesse a baixa definitiva da anotação no prazo de 5 dias úteis.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a Súmula 385 do STJ foi aplicada de forma equivocada, pois as anotações preexistentes também são objeto de discussão judicial no processo nº 1028494-92.2025.8.11.0002, não podendo ser consideradas legítimas para afastar o dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

A sentença, contudo, afastou a indenização com base na Súmula 385 do STJ, por constatar a existência de anotações preexistentes em nome do recorrente (ID/PJe2 340609392).

No entanto, o recorrente demonstrou em suas razões recursais que as referidas negativações anteriores são objeto de discussão judicial no processo nº 1028494-92.2025.8.11.0002
, que em consulta consta julgado parcialmente procedente declarando a ilicitude das demais inscrições, pendente de recurso exclusivo do consumidor
.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a Súmula 385 deve ser afastada, pois a discussão judicial retira a presunção de legitimidade das inscrições preexistentes.

A propósito:

“(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).”

Assim, uma vez que as anotações anteriores estão sendo judicialmente questionadas, não há óbice para a configuração do dano moral no presente caso.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:

N.U 1002320-49.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025), N.U 1012755-82.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025) e N.U 1059181-89.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para re
tific
ar a sentença objurgada
para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a título de danos morais,

atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso (31/07/2023), por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)
.

C
onsiderando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
A
gInt

no
A
REsp

2059
743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026